Tribunal: CARF
Processo: 16832.000036/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITA. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DECLARADOS E AUDITADOS EM NOTAS FISCAIS. REGIME DE CAIXA E DE COMPETÊNCIA. FALTA DE PROVAS DE SUA DESCARACTERIZAÇÃO
Caracteriza omissão de receita divergência entre os valores informados em DIPJ, em montante inferior aos apurados pela fiscalização, com base em notas fiscais fornecidas à autoridade tributária pelos tomadores de serviço da autuada. Na hipótese de a divergência entre os valores ter sido motivada no regime contábil de competência e de caixa, cabe ao contribuinte, especialmente porque foi intimado a apresentar escrituração contábil no curso da fiscalização, demonstrar, na contabilidade, a data dos efetivos recebimentos das receitas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
COFINS REFLEXO. APURAÇÃO MENSAL E NÃO TRIMESTRAL. CORREÇÃO PELA DECISÃO RECORRIDA. CABIMENTO
Não constituiu novo lançamento tributário, mas simples alteração em razão da sistemática natural do sistema contraditório do processo, a redução de valores dos lançamentos de PIS/COFINS, em razão de o auto de infração ter realizado o lançamento com base no trimestre, quando o correto seria o mês de competência. Não cabe, nestes casos, o cancelamento integral dos lançamentos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PIS REFLEXO. APURAÇÃO MENSAL E NÃO TRIMESTRAL. CORREÇÃO PELA DECISÃO RECORRIDA. CABIMENTO
Não constituiu novo lançamento tributário, mas simples alteração em razão da sistemática natural do sistema contraditório do processo, a redução de valores dos lançamentos de PIS/COFINS, em razão de o auto de infração ter realizado o lançamento com base no trimestre, quando o correto seria o mês de competência. Não cabe, nestes casos, o cancelamento integral dos lançamentos.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000036/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.985 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
ESFEROVAL REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
VALORES
DECLARADOS E AUDITADOS EM NOTAS FISCAIS. REGIME DE
CAIXA E DE COMPETÊNCIA. FALTA DE PROVAS DE SUA
DESCARACTERIZAÇÃO
Caracteriza omissão de receita divergência entre os valores informados em
DIPJ, em montante inferior aos apurados pela fiscalização, com base em notas
fiscais fornecidas à autoridade tributária pelos tomadores de serviço da
autuada. Na hipótese de a divergência entre os valores ter sido motivada no
regime contábil de competência e de caixa, cabe ao contribuinte, especialmente
porque foi intimado a apresentar escrituração contábil no curso da fiscalização,
demonstrar, na contabilidade, a data dos efetivos recebimentos das receitas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
COFINS REFLEXO. APURAÇÃO MENSAL E NÃO TRIMESTRAL.
CORREÇÃO PELA DECISÃO RECORRIDA. CABIMENTO
Não constituiu novo lançamento tributário, mas simples alteração em razão da
sistemática natural do sistema contraditório do processo, a redução de valores
dos lançamentos de PIS/COFINS, em razão de o auto de infração ter realizado
o lançamento com base no trimestre, quando o correto seria o mês de
competência. Não cabe, nestes casos, o cancelamento integral dos
lançamentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PIS
REFLEXO.
APURAÇÃO
MENSAL
E
NÃO
TRIMESTRAL.
CORREÇÃO PELA DECISÃO RECORRIDA. CABIMENTO
Não constituiu novo lançamento tributário, mas simples alteração em razão da
sistemática natural do sistema contraditório do processo, a redução de valores
dos lançamentos de PIS/COFINS, em razão de o auto de infração ter realizado
o lançamento com base no trimestre, quando o correto seria o mês de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000036/2010-11
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000036/2010-11

competência. Não cabe, nestes casos, o cancelamento integral dos
lançamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert, que
davam provimento parcial ao recurso, apenas para cancelar as exigências relativas à
Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que manteve, em
parte, autuação contra a empresa ora recorrente.
Em síntese, o caso versa sobre auto de infração lavrado contra a empresa indicada
acima, em que foram constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL e PIS/COFINS reflexos,
nos termos do auto de infração de fls. 66/88, referente ao ano calendário 2006.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal de fls. 62/65, a empresa teria
entregue DIPJ do período autuado, ano calendário 2006, indicando valor de receita inferior ao
que foi apurado pela fiscalização, mediante auditoria sobre notas fiscais de seus tomadores de
serviço.
Segundo o TCF, a empresa declarou na DIPJ exercício 2007, ano calendário 2006,
uma receita de R$ 640.650,71 e da análise das notas fiscais emitidas pela autuada a seus
tomadores de serviços, encontrou-se o valor de R$ 2.521.491,36 referente a receita de prestação
de serviços. Considerando que a empresa recorrente era optante do lucro presumido, foi autuada
pelo não recolhimento dos tributos mencionados acima, sobre a diferença entre as receitas, o que
resultou na constituição do crédito tributário de R$ 506.793,72, tendo sido descontado o IRRF e
aplicada apenas multa de ofício de 75% e juros legais.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000036/2010-11

A empresa impugnou o auto de infração, alegando que a fiscalização se equivocou
quanto a metodologia para apuração da citada omissão de receita. Isso porque, a recorrente teria
optado pelo regime de caixa para apuração da base de cálculo dos tributos lançados e a
fiscalização adotou o regime de competência. Assim, entre a data do faturamento dos serviços
prestados e do pagamento das faturas, havia lapso temporal que justificaria as divergências de
valores declarados na DIPJ e os auditados sobre as notas fiscais.
Alegou também que a fiscalização não compensou o IRRF do segundo, terceiro e
quarto trimestres de 2006, o que macularia o lançamento tributário. Quanto ao PIS/COFINS,
sustentou que o auto de infração calculou o respectivo crédito tributário por trimestre, quando o
correto seria apuração mensal. Isso implicaria no cancelamento do auto de infração, pois teria a
autoridade tributária deslocado indevidamente a data de ocorrência do fato gerador de tais
contribuições.
A DRJ acolheu em parte os argumentos da recorrente para retificar o auto de
infração quando ao IRRF e regime de apuração do PIS/COFINS, conforme se depreende da
ementa da decisão, reproduzida abaixo (fls. 128/140):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2006 LUCRO PRESUMIDO. APURAÇÃO TRIMESTRAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITAS. ESCRITURAÇÃO: REGIME DE CAIXA x REGIME DE
COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL.
A mera indicação na DIPJ da opção pelo regime de caixa como forma de
escrituração das operações da pessoa jurídica, sem a devida apresentação
dos registros contábeis e fiscais, não tem o condão de afastar a acusação
de omissão de receitas apurada pela Fiscalização pelo regime de
competência, proveniente de serviços prestados de representação não
oferecidos à tributação.
SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO. DEDUÇÃO DO IRRF NA
APURAÇÃO DO IRPJ. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Na apuração do IRPJ devido é cabível a dedução, em cada trimestre, do
IRRF incidente sobre os serviços de representação prestados no decorrer
do ano calendário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. MANUTENÇÃO DA
BASE TRIBUTÁVEL. LANÇAMENTO MANTIDO.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL, tido como reflexo, as mesmas
razões de decidir do lançamento principal (IRPJ), em razão de sua íntima
relação de causa e efeito, na medida em que do exame dos autos conclui-
se pela manutenção integral da base tributável da exigência do IRPJ.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário:
2006 PIS. COFINS. APURAÇÃO MENSAL. REDUÇÃO DA BASE
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000036/2010-11

TRIBUTÁVEL APURADA TRIMESTRALMENTE. RETIFICAÇÃO
DOS LANÇAMENTOS.
A legislação tributária dispõe que a apuração do PIS e da COFINS é mensal. Se a
Fiscalização apura trimestralmente ambas as contribuições, impõe-se a retificação dos
lançamentos a partir da redução da base tributável correspondente ao último mês de
cada trimestre do ano calendário fiscalizado.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 153/161, alegando que se
equivocou a DRJ ao decidir que eventuais divergências entre regime de caixa e de competência
como justificativa para a diferença entre os valores declarados em DIPJ e os apurados pela
fiscalização, deveriam ser comprovados com documentação contábil. Isso porque, sustenta a
recorrente, nunca foi intimada no curso do procedimento fiscal para realizar essa prova.
Quanto ao reconhecimento pela DRJ de que o lançamento tributário de
PIS/COFINS trimestral foi incorreto, pois deveria ter sido mensal, alega que o auto de infração
deveria ser cancelado em sua integralidade e não somente retificado neste ponto específico pela
decisão recorrida.
O feito foi inicialmente distribuído ao Conselheiro Nelson Kichel e redistribuído
para mim, por sorteio, em razão da dispensa do mandato, a pedido, do mencionado conselheiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A recorrente não argui preliminares, de modo que o apelo poderá ser apreciado
diretamente no mérito.
Quanto ao mérito, a recorrente se insurge contra a manutenção do auto de infração
no tocante à omissão de receita e alega que, apesar de a DRJ ter reconhecido que a apuração feita
pela autoridade lançadora do PIS/COFINS no regime trimestral ser incorreta, deveria ter
cancelado o auto de infração neste ponto e não simplesmente recalcular os valores.
Sobre o primeiro ponto, a DRJ sustentou que a impugnação do contribuinte não
procedia. Isso porque, a recorrente justificou as discrepâncias entre os valores declarados em
DIPJ e os que foram apurados com o exame das notas fiscais de seus tomadores de serviços, em
razão de sua opção pelo regime de caixa. Assim, alega que a fiscalização apurou omissão de
receita, pois considerou como o momento de recebimento dos valores constantes das notas
fiscais, as datas das respectivas emissões. A recorrente sustenta que, em razão da opção legal
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000036/2010-11

pelo regime de caixa, as receitas teriam sido efetivamente recebidas posteriormente, daí o motivo
das divergências de valores.
Argumentou a decisão recorrida que, no caso, cabia à recorrente comprovar
contabilmente o momento em que os recebimento se deram de fato. Ocorre que a empresa não
apresentou nenhuma prova que justificasse as divergências.
Ressaltou também a decisão recorrida, que a maioria das notas fiscais
mencionaram que os pagamentos seriam realizados à vista. As demais, por sua vez, previram
pagamentos no mesmo mês de emissão. Assim, cabia à recorrente demonstrar por meio de
escrituração contábil ou extratos bancários que os pagamentos ocorreram em datas diferentes das
mencionadas nas notas fiscais. No entanto, a empresa não juntou nenhuma prova com a
impugnação que dessem respaldo às suas alegações.
No recurso voluntário, sustenta que não foram juntadas tais provas por que nunca
foi intimada a fazê-lo no curso do procedimento fiscal. Este argumento não procede. Em
20/05/2009, data do início da fiscalização, a recorrente foi intimada para apresentar: 1. Cópia do
cartão CNPJ, Contrato Social e alterações, Registro de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências; 2. Relação dos fornecedores durante o ano de 2006; 3. Livros fiscais e contábeis
(fls. 13). Posteriormente, 07/12/2009, foi intimada da continuação do procedimento fiscal,
oportunidade em que constou do Termo a seguinte exigência: 1-Contrato Social e posteriores
alterações;2-Livros Diário, Razão e de Invemtirio.3-Extratos bancários das contas-correntes da
empresa.
É de se ver que a recorrente foi intimada para apresentar sua documentação
contábil e fiscal, mas não o fez, o que ensejou a intimação de suas fornecedoras para que
apresentassem as notas fiscais de serviços prestados pela recorrente às suas tomadoras de
serviços (fls. 16/20). Com base nas notas fiscais fornecidas, foi possível constatar a divergência
entre as receitas informadas na DIPJ e as que teriam sido pagas por suas clientes.
Além disso, realmente, cabia à recorrente, na medida em que sustentou como
argumento de defesa para esse ponto que as diferenças de valores decorriam da opção pelo
regime de caixa, seria esperado que juntasse as provas contábeis ou outros meios de prova, de
que recebeu efetivamente os valores em datas diferentes do regime de competência.
Teve a oportunidade de fazê-lo com a impugnação e, ainda que excepcionalmente,
no recurso voluntário. No entanto, insiste na tese de que as divergências decorrem dos
lançamentos realizados sob o regime de caixa, mas não trouxe nenhuma prova que atestasse esse
fato. A simples alegação não é suficiente para afastar a presunção de que as receitas foram
recebidas nas datas informadas nas notas fiscais.
Assim, nada a prover sobre esta alegação.
Sobre o outro ponto, a recorrente impugna o fato de a DRJ ter retificado o
lançamento tributário para apurar as contribuições reflexas PIS/COFINS no regime mensal e não
trimestral, conforme o auto de infração. Argumenta que, no caso, houve um deslocamento do
momento de ocorrência do fato gerador de tais tributos, o que levaria ao cancelamento integral
dos lançamentos, e não apenas à sua retificação.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.985 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000036/2010-11

De acordo com o art. 145, do CTN, tem-se o seguinte:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Verifica-se que, no caso dos autos, tendo a recorrente impugnado a forma de
apuração de tais contribuições e a primeira instância acolhido tal manifestação, é lícita a
alteração do lançamento. Note-se que a DRJ não realizou um novo lançamento, mas tão somente
reduziu os valores lançados originalmente no auto de infração para ajusta-los à legislação de
regência.
Assim, é de se considerar, igualmente, improcedente a alegação da empresa.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital